Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Estupro de vulnerável. Citação por edital. Provas. Pena. Consequências do crime. Coabitação. Causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP. Continuidade delitiva. Fração.
1 - Exauridas, sem sucesso, as diligências para localizar o réu - ciente ele das acusações mudou-se de endereço e não mais foi encontrado, mas constituiu advogado e participou de audiência de produção antecipada de provas -, a citação por edital é medida que se impõe.
2 - As declarações firmes e coesas da vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que o réu, seu padrasto, praticou atos libidinosos com ela, quatro vezes --, coerentes e harmônicas com os depoimentos da sua mãe, que presenciou um dos abusos, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
3 - Não se valoram negativamente as consequências do crime se o abalo psicológico causado a vítima de estupro não ultrapassou o resultado natural previsto para o crime.
4 - No crime de estupro de vulnerável, a incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP implica em bis in idem.
5 - Se os abusos sexuais ocorreram quatro vezes, o aumento da pena, em razão da continuidade delitiva, será de 1/4.
6 - Apelação do Ministério Público provida em parte. Não provida a do réu.